Tribunal: TJSP
Processo: 2247673-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cuidando-se de suposta traficância de 234,55 gramas de drogas ilícitas, cabe manter a prisão preventiva decretada em desfavor do investigado, malgrado reconhecida a assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas imputações, da devida presunção de inocência.